Tribunal: TJDFT
Processo: 0718700-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718700-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: HAROLDO PINHEIRO DE CAMPOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DE BRASÍLIA SA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF, em ação monitória proposta em face de HAROLDO PINHEIRO DE CAMPOS. O juízo indeferiu a realização de pesquisas pelo endereço do executado nos bancos de dados disponíveis por meio de sistemas conveniados ao Poder Judiciário e a citação do requerido por correio eletrônico e por telefone/aplicativo de mensagem (ID 124871489). Em suas razões, o agravante sustenta que: 1) “diversas foram as diligências empreendidas no sentido de buscar a citação do executado, todas infrutíferas”; 2) “a legislação pátria admite a consulta aos sistemas de consulta do juízo, o que concretiza o princípio da cooperação” (ID 36159249). Ao final, requer “a imediata suspensão da decisão agravada, antecipando-se os efeitos da tutela recursal em questão, diante do risco de prejuízos financeiros que advirão da r. decisão”. No mérito, a reforma da decisão agravada, “permitindo a consulta aos sistemas à disposição do juízo, para fins de citação do executado”. Preparo recolhido (ID 36159252). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, § único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. De início, pontue-se que o efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo – que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida – é inútil. No caso, o conteúdo da decisão agravada é negativo, uma vez que houve o indeferimento do pedido de consulta às ferramentas de pesquisa judiciais. Assim, a tutela de urgência pleiteada pelo agravante, na realidade, consiste na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em análise preliminar, não estão presentes os pressupostos para concessão da antecipação de tutela recursal, porquanto não há probabilidade de provimento e risco ao resultado útil do processo. Requer o agravante a consulta aos sistemas judiciais de pesquisa para localização do endereço do executado, sob o fundamento de concretização do princípio da cooperação. O art. 4o do CPC prevê o direito das partes à atividade jurisdicional satisfativa e o art. 6o impõe a cooperação entre todos os sujeitos processuais, o que inclui o juiz. Todavia, cabe ao autor indicar endereço correto para citação do requerido. O Poder Judiciário não deve substituir os exequentes no ônus processual de promover a citação da parte requerida, especialmente porque a execução se realiza “no interesse do exequente” (art. 797 do CPC). Caso haja dificuldade excessiva ou impossibilidade de as partes realizarem determinado ato processual, o Poder Judiciário deve colaborar com a persecução do resultado satisfativo que orienta todos os processos e, notadamente, as execuções. Entretanto, não é este o caso nos autos. Em análise preliminar, observa-se que o credor não diligenciou adequadamente sobre a localização do requerido. Não há indícios que os endereços e contatos indicados pelo agravante sejam do devedor. Após diversas tentativas infrutíferas de citação por meio dos endereços e contatos telefônicos indicados nos autos (IDs 103501153, 105713650, 108028508, 109812115), o juízo de origem determinou que o credor providenciasse informações acerca da localização do agravado: “(...) apresente a parte autora novo (s) endereço (s) da parte requerida; ou comprove que exauriu todas as diligências para sua localização, tais como, apresentar Termo de Solicitação de Informações Veiculares ao DETRAN-DF para obtenção de informações de terceiros que somente poderá ser solicitada por advogado com identificação da OAB, motivado por ação judicial; sistema de consultas veiculares Seguro Cred &lt;https://segurocred.com.br/veiculos&gt;; aos serviços cartoriais disponibilizados pela ANOREG - Brasil, a exemplo do &lt;https://www.cartorio24horas.com.br&gt;, dentre outros; aos Órgãos de Proteção ao Crédito, etc.” (ID 114527574 nos autos de origem). A determinação do juízo não foi atendida pelo agravante: não houve o esgotamento dos meios extrajudiciais disponíveis para obter a localização do requerido. Portanto, até o momento, não é cabível a determinação de consulta aos sistemas judiciais de pesquisa. Nessa linha, ilustrativamente, consigne-se julgado desta Corte: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DE ENDEREÇO NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DISPONÍVEIS AO JUÍZO. EXCEPCIONALIDADE. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS A CARGO DO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PRESUNÇÃO DA COMUNHÃO DE ESFORÇOS. RAZOABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A utilização dos sistemas cadastrais informatizados disponíveis aos Juízo no intuito de localizar o endereço do réu/executado somente é admitida em casos excepcionais, quando se evidencia o exaurimento dos meios extrajudiciais disponíveis ao demandante/exequente para identificar o paradeiro da parte adversa. Ou seja, a existência de mecanismos de pesquisas à disposição do Poder Judiciário não exime a parte da obrigação de promover diligências, por conta própria, com o fim de localizar o endereço do réu. 2. A requisição de informações a partir dos sistemas conveniados e da base de dados de entidades e órgãos públicos não pode ser vista como a primeira e única medida ao alcance da parte autora para a localização do réu, sob pena de afronta ao princípio da razoabilidade, sobretudo porque o princípio da cooperação (art. 6o do CPC) pressupõe uma comunhão de esforços, não se podendo permitir que o Judiciário sirva de instrumento principal na satisfação de uma obrigação que é atribuída primordialmente à parte credora. (...)" (Acórdão 1337999, 07041836920218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no PJe: 27/5/2021.)” - grifou-se. Por essas razões, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal no que se refere à consulta aos bancos de pesquisa judiciais. Requer o agravante, ainda, a citação do devedor via correio eletrônico ou WhatsApp. A citação eletrônica no âmbito do direito processual civil é possível, desde que observados determinados requisitos: adoção de medidas para atestar a autenticidade do número ou endereço telefônico, a confirmação escrita e a identificação do citando. No contexto da pandemia da Covid-19, foi editada a portaria GC no 34/2001 deste Tribunal, que autorizou a utilização de meios eletrônicos para a comunicação dos atos processuais. Entretanto, esse regramento é excepcional e temporário. Para o uso desses recursos, são necessárias cautelas que não foram adotadas pelo agravante: até o momento, não há comprovação de que os contatos de e-mail e WhatsApp apresentados nos autos sejam autênticos ou utilizados pelo agravado. Sobre esse ponto, destacou, acertadamente, o juízo de origem: “6. A citação por correio eletrônico está condicionada ao cadastro prévio nos sistemas de processo em autos eletrônicos (CPC, art. 246, § 1o). 7. O CPC é claro, em seu artigo 280, ao dispor que serão nulas as citações e intimações realizadas sem observância das prescrições legais. 8. Ademais, a ausência de garantia da correta identificação do citando torna a citação por telefone/aplicativo de mensagem temerária, tendo em vista as consequências da decretação da revelia. 9. No mais, não há qualquer comprovação de que o endereço de e-mail e o número do telemóvel pertença à parte requerida.” (ID 124871489) Sobre esse tema, observe-se o seguinte julgado desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR WHATSAPP. PORTARIA TJDFT GC No 34/2021. POSSIBILIDADE. PERÍODO EXCEPCIONAL DE PANDEMIA. 1. A citação pelo aplicativo de mensagens WhatsApp no contexto da pandemia do novo Coronavírus pode ser realizada, nos termos da portaria GC no 34/2001 do egrégio TJDFT. 2. A citação por aplicativo de mensagens constitui medida excepcional e pode ser adotada neste contexto de pandemia, desde que sejam adotados os cuidados necessários para averiguar e comprovar a autenticidade do número de telefone do destinatário da mensagem, bem como a sua real identidade, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 641.877/DF. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1421699, 07389807120218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 19/5/2022.)” – grifou-se. Diante desse quadro, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal no que se refere à citação do agravado via meios eletrônicos. Comunique-se o juízo de origem. Dispenso a intimação do agravado para contrarrazões, porquanto sequer foi encontrado para citação na origem. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 23 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator